Tribunal: TJSP
Processo: 1014344-94.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Pretensão de cobertura das despesas do parto e atendimento ao recém-nascido. Sentença de improcedência. Inconformismo. Violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Plano de saúde de segmentação ambulatorial e hospitalar, sem obstetrícia. Falha no dever de informação não configurada. Cobertura dos exames e consultas no período

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Pretensão de cobertura das despesas do parto e atendimento ao recém-nascido. Sentença de improcedência. Inconformismo. Violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Plano de saúde de segmentação ambulatorial e hospitalar, sem obstetrícia. Falha no dever de informação não configurada. Cobertura dos exames e consultas no período pré-natal que era mesmo obrigatória, não configurando comportamento contraditório. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.